Tribunal: TJDFT
Processo: 0003123-33.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003123-33.2011.8.07.0007 APELANTE: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da inércia dos herdeiros quanto ao despacho desta Relatoria (id. 68745495) para manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, dê-se vista à Defensoria Pública, que patrocina os interesses do autor falecido na presente demanda. Intime--se. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora